Tribunal: TJES
Processo: 0028197-94.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028197-94.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0028197-94.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade. 2. Compete ao juízo da execução verificar a condição de miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Recurso improvido.

31 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0028197-94.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...]Segundo o inquérito policial anexo, no dia 10 de dezembro de 2015, por volta das 15 horas, na esquina da Av. Hilário Soneguete com Rua Homero Macena, Bairro Lagoa de Jacaraipe, em Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, tinha em depósito, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 01 (um) tablete da droga conhecida como maconha, medindo aproximadamente 9x5x4cm; 01 tablete da droga conhecida como maconha, medindo aproximadamente 4,5x4x2cm e uma pequena porção medindo aproximadamente 9x1x0,5 cm da mesma droga, 01 bucha grande e 03 (três) buchas pequenas da mesma droga conhecida como maconha (auto de apreensão fl. 11 e auto de constatação de substância entorpecente à fl. 12).

Revelam os autos que, na data do evento, Policiais Militares se dirigiram ao estabelecimento "ML Comércio e Distribuição", situado na esquina da Av. Hilário Soneguete com Rua Homero Macena, Bairro Lagoa de Jacaraipe, em Serra/ES, a fim de verificarem uma notícia anônima no sentido de que no local era praticado tráfico de entorpecentes.

Ao chegarem no recinto, os Policiais abordaram o denunciado, que se apresentou como sócio proprietário do estabelecimento e que admitiu ter no local entorpecentes.

Efetuadas buscas em uma geladeira, os militares encontraram 01 (um) tablete de maconha, medindo aproximadamente 9x5x4cm, outro tablete do mesmo entorpecente, de tamanho estimado em 4,5x4x2cm, uma porção da mesma droga medindo 9x1x0,5 cm assim como a quantia de R$ 547,00 (quinhentos e quarenta e sete reais), em espécie, proveniente do tráfico de drogas e 01 (uma) balança de precisão digital (auto de apreensão fl 11).

Como se não bastasse, encaminhando-se à residência do denunciado, situada na Rua Vicente Burian, no mesmo bairro, os policiais ainda encontraram, dentro de um frigobar, uma bucha grande e 03 (três) buchas pequenas de maconha, que o denunciado tinha em depósito para o tráfico.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado, pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

A defesa do apelante requer a absolvição do mesmo, por ausência de provas suficientes a ensejar uma condenação.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, pelas razões que a seguir exponho.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de apreensão de fls. 13, boletim de ocorrência de fls. 16/18 e laudo de exame químico de fls. 91/93.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos.

“
QUE tem conhecimento dos fatos narrados na exordial; QUE os mesmos são verdadeiros; QUE confirma declarações apostas às folhas 04 prestadas na esfera administrativa; QUE frente a frente ao acusado reconhece o mesmo como sendo quem prendeu no dia dos fatos
; QUE não conhecia o acusado de nenhuma outra diligência; QUE indagado se no local ainda há noticias de que continua a mercancia ilícita de entorpecentes, contudo, não sabe informar se é de propriedade do acusado; QUE a diligência foi realizada através de denúncia anonima no estabelecimento do acusado
.” (Marcos Gomes de Brito, em juízo – às fls. 88).

“
QUE tem conhecimento dos fatos narrados na exordial; QUE os mesmos são verdadeiros; QUE confirma declarações apostas às folhas 07 prestadas na esfera administrativa
; QUE frente a frente ao acusado não se recorda do mesmo, tendo em vista o decurso do tempo; QUE não se recorda do acusado e não mais procedeu abordagem ao mesmo
.” (Renato dos Santos Rocha, em juízo – Às fls. 89).

O réu, por sua vez, negou veementemente a prática delituosa.

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais, que efetuaram a prisão em flagrante, que o réu incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Sendo assim, entendo não assistir razão à defesa ao pugnar pela absolvição do réu, ou a desclassificação de sua conduta para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006, uma vez que restou evidenciado que o mesmo estava traficando drogas.

Por fim, no que tange ao pedido de isenção do pagamento de custas processuais e concessão de assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

31 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.